Tribunal: STF
Processo: RHC 258698
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 989.277/MG, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 40)



    O habeas corpus foi impetrado (eDOC 3) por Raimundo José dos Reis Filho em seu próprio benefício, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade e da abusividade da execução provisória da sua pena.



    O impetrante relatou haver sido torturado e estar sendo perseguido por juiz de direito, que teria mandado prendê-lo.



    As razões recursais (eDOC 46) repetem as da exordial.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do feito, a suspeição do juiz processante e a notificação de diversas entidades quanto às torturas sofridas, como o CNJ, a OAB, a CIDH e o TPI.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 253.799, que indeferi liminarmente, cujas razões da inicial são idênticas às do presente HC. Em verdade, foram protocoladas no STJ e no STF com apenas 3 dias de diferença (18 e 21 de março de 2025).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inépcia da inicial:



    “Conforme exposto na decisão agravada, os autos não foram suficientemente instruídos, pois a parte sequer juntou aos autos a cópia de qualquer ato judicial proferido pelo Tribunal local, nem de decisão de primeiro grau que supostamente apreciou alguma nulidade arguida neste feito, estando, portanto, deficiente a instrução do feito.



    Não se pode nem mesmo averiguar se foi efetivamente inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há nestes autos a juntada de ato judicial exarado por Tribunal cuja eventual ilegalidade possa ser avaliada neste writ. Nem mesmo se pode compreender qual a autoridade apontada como coatora.



    A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ”. (eDOC 41, p. 3)



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna o fundamento do acórdão recorrido. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Também não é o caso de se conceder a ordem de ofício, visto que, como indicado pelo acórdão impugnado, a inépcia da inicial impede a compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente